Tribunal: STF
Processo: ARE 1583088
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Fundamentos suficientes do acórdão recorrido não impugnados. Incidência dos verbetes nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em que provido o pleito de servidor estadual aposentado para o prosseguimento de cumprimento de sentença referente ao pagamento de abono de permanência.
2. O juízo de origem havia extinguido o cumprimento de sentença com base no Tema RG nº 1.157 do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de origem, no entanto, reformou a sentença, entendendo pela impossibilidade de se declarar a inexequibilidade do título judicial de ofício, em razão da coisa julgada material e da inércia da Fazenda Pública em impugnar a execução ou de se manifestar sobre o Tema nº 1.157 da Repercussão Geral.
3. O recorrente alega violação aos artigos 37, incs. II e XIII, da Constituição da República, e inobservância do Tema RG nº 1.157, sustentando a impossibilidade de equiparação de servidores admitidos sem concurso público com servidores estáveis e que o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador, requerendo, ao final, a declaração de inexequibilidade do título judicial.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento de normas constitucionais invocadas no recurso extraordinário impede sua admissibilidade; e (ii) definir se a não impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. As normas constitucionais invocadas (art. 37, incs. II e XIII, da CRFB) não foram prequestionadas no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, atraindo a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. O Tribunal de origem assentou a impossibilidade de desconstituir o título judicial de ofício, em razão da inércia da Fazenda Pública em impugnar a execução e da existência de coisa julgada material.
7. Os fundamentos suficientes do acórdão recorrido não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário, o que enseja a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8. Agravo ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. II e XIII; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 282; STF, Súmula nº283; STF, Súmula nº356; STF, ARE nº1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa segue transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO FUNDADA NO TEMA 1.157 DO STF. INÉRCIA DO ESTADO EM TODAS AS OPORTUNIDADES PROCESSUAIS. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto por servidor estadual aposentado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157. O exequente pleiteia o pagamento do abono de permanência referente ao período entre 07/10/2019 e 30/05/2020. A sentença de origem havia reconhecido o direito, com trânsito em julgado posterior ao julgamento do Tema 1.157. O Estado foi intimado a se manifestar sobre a matéria, mas permaneceu inerte, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco ofereceu contrarrazões ao recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença transitada em julgado poderia ser declarada inexequível de ofício com base no Tema 1.157 do STF; (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda Pública autoriza a manutenção da coisa julgada e o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A declaração de inexequibilidade do título judicial com base em precedente vinculante do STF somente é possível quando preenchidos os requisitos do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, especialmente no que tange ao momento do trânsito em julgado da sentença e à atuação das partes no processo executivo. 
4. A coisa julgada impede a revisão ex officio da decisão judicial transitada, sobretudo quando não há iniciativa da parte prejudicada por meio de ação rescisória ou impugnação no momento oportuno. 
5. A Fazenda Pública permaneceu inerte em todas as oportunidades processuais — não impugnou a execução, não se manifestou quando intimada a se pronunciar sobre o Tema 1.157, e não apresentou contrarrazões ao recurso inominado —, circunstância que afasta a atuação de ofício do juízo e reforça a autoridade da coisa julgada. 
6. O título judicial permanece válido e exigível, devendo ser respeitado para fins de segurança jurídica e estabilidade das relações processuais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 
1. A declaração de inexequibilidade de título judicial com base em precedente do STF não pode ser realizada de ofício quando a Fazenda Pública, mesmo intimada, deixa de se manifestar no cumprimento de sentença. 
2. A inércia da parte executada, inclusive após intimação específica sobre o Tema 1.157, impede a desconstituição da coisa julgada por via indireta. 
3. O respeito à coisa julgada é condição essencial para a segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.” (e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 37, incs. II e XIII, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 1.157 do rol da Repercussão Geral.

2.1. Afirma que “o ordenamento constitucional veda a equiparação entre Servidores Públicos, especialmente quando em circunstâncias jurídicas distintas, como se vislumbra entre servidores admitidos e não admitidos via concurso público, sob risco de fragilização da separação entre os poderes e de aviltamento aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência”.

2.2. Sustenta não caber ao Poder Judiciário a atuação como legislador e aponta não ser possível imputar-lhe a responsabilidade de “adimplir o referido Título, visto que o mesmo aflige os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal, além de normas expressas no texto constitucional”.

2.3. Aduz que “a manutenção de acórdão que contrarie frontalmente a tese firmada no Tema 1.157 da repercussão geral representa quebra da coerência jurisprudencial constitucional, situação que compromete a segurança jurídica, a isonomia e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”.

2.4. Ao final, requer o provimento do recurso para, “reformando o acórdão vergastado declarar a inexequibilidade/inexegibilidade do título, por afronta a tese deste Excelso Tribunal” (e-doc. 25).

 3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 27).

É o relatório.

Decido.

4. De início, observo que o art. 37, incs. II e XIII, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido. Ademais, não houve a oposição de embargos de declaração com finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:


“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

5. Não bastasse isso, o Colegiado a quo asseverou a impossibilidade de se desconstituir o título judicial de ofício, uma vez que não houve impugnação por parte da Fazenda Pública no momento oportuno, bem como afirmou a existência de coisa julgada material (e-doc. 23).

6. Esses fundamentos não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário, a atrair a incidência, também, do verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).
 
7. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator